Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706797-97.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VANESSA CAROLINE TAVARES CAMPOS APELADO: VANESSA CAROLINE TAVARES CAMPOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO (BRASIL) S/A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 14239117. Contrarrazões apresentadas (ID no 14239119). Recebo, também, o recurso adesivo interposto por VANESSA CAROLINE TAVARES SANTANA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 14239124). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 17:04:02. Desembargador Gilberto Pereira Relator